Tribunal: TJSP
Processo: 1017530-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO.
Ação de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso em voo internacional.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para o fim de condenar a empresa ré no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 340,00, em razão da necessidade de tradução juramentada, bem como no pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO.
Ação de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso em voo internacional.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para o fim de condenar a empresa ré no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 340,00, em razão da necessidade de tradução juramentada, bem como no pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais. Sucumbência recíproca decretada.
Apelo da empresa ré pugnando pela reforma da r. decisão.
Apelo do autor requerendo a majoração do quantum indenizatório pelo prejuízo moral para R$ 10.000,00, a condenação da requerida ao pagamento da indenização material prevista pela preterição de passageiro e o afastamento da sucumbência recíproca.
Com razão em parte somente o autor. Ação de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso que culminou com perda de voo de conexão, acarretando um atraso total de dezesseis horas e quarenta minutos até o destino final. Manutenção de aeronave. Falha mecânica. Fortuito interno. Os valores reparatórios dos danos materiais - que não extraio de bagagem - e morais não estão limitados pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral, remanescendo os entendimentos jurisprudenciais a respeito da aplicação das normas contidas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Danos materiais. Com relação ao gasto de R$ 340,00, com tradutor juramentado, era mesmo de rigor a condenação da demandada, tendo em vista o artigo 192 do Código de Processo Civil e o fato de a requerida ter dado causa ao ajuizamento da demanda. Por outro lado, o autor pleiteia a condenação da companhia aérea ré ao pagamento de 500 DES com fulcro no artigo 24, inciso II da Resolução no 400/2016 da ANAC, tendo em vista a alegada preterição. Com efeito, conforme o léxico, apesar da redação dada ao artigo 22 da Resolução no 400/2016 da ANAC, preterir significa desprezar a preferência de alguém em proveito de outrem. Daí não se pode confundir cancelamento ou atraso de voo com preterição de passageiro, a justificar a incidência da compensação financeira prevista no artigo 24 da resolução já referida. Dano moral. Apesar da assistência prestada pela companhia aérea ré, o atraso foi de dezesseis horas e quarenta minutos em um país estrangeiro. Ninguém a isto fica indiferente. Tais circunstâncias extrapolam o limite do razoável de um "simples atraso" de voo e são capazes de causar aflição e angústia no passageiro. Majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00. Sucumbência recíproca afastada. Autor que decaiu de parte mínima do pedido. Empresa ré condenada a arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência.
Apelo da ré desprovido e recurso adesivo do autor parcialmente provido, apenas para majorar o quantum indenizatório a título de dano moral e afastar a sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017530-
93.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado TAM
LINHAS AÉREAS S.A., é apelado/apelante DIOGO DE SOUZA SCHULER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo da empresa ré e deram parcial provimento ao recurso
adesivo do autor. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
2
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO.
Ação de indenização por danos materiais e morais em razão
de atraso em voo internacional.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes
para o fim de condenar a empresa ré no pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 340,00, em
razão da necessidade de tradução juramentada, bem como
no pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por
danos morais. Sucumbência recíproca decretada.
Apelo da empresa ré pugnando pela reforma da r. decisão.
Apelo do autor requerendo a majoração do quantum
indenizatório pelo prejuízo moral para R$ 10.000,00, a
condenação da requerida ao pagamento da indenização
material prevista pela preterição de passageiro e o
afastamento da sucumbência recíproca.
Com razão em parte somente o autor. Ação de indenização
por danos materiais e morais em razão de atraso que
culminou com perda de voo de conexão, acarretando um
atraso total de dezesseis horas e quarenta minutos até o
destino final. Manutenção de aeronave. Falha mecânica.
Fortuito interno. Os valores reparatórios dos danos materiais
- que não extraio de bagagem - e morais não estão limitados
pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP,
com repercussão geral, remanescendo os entendimentos
jurisprudenciais a respeito da aplicação das normas contidas
no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.
Danos materiais. Com relação ao gasto de R$ 340,00, com
tradutor juramentado, era mesmo de rigor a condenação da
demandada, tendo em vista o artigo 192 do Código de
Processo Civil e o fato de a requerida ter dado causa ao
ajuizamento da demanda. Por outro lado, o autor pleiteia a
condenação da companhia aérea ré ao pagamento de 500
DES com fulcro no artigo 24, inciso II da Resolução no
400/2016 da ANAC, tendo em vista a alegada preterição.
Com efeito, conforme o léxico, apesar da redação dada ao
artigo 22 da Resolução no 400/2016 da ANAC, preterir
significa desprezar a preferência de alguém em proveito de
outrem. Daí não se pode confundir cancelamento ou atraso
de voo com preterição de passageiro, a justificar a
incidência da compensação financeira prevista no artigo 24
da resolução já referida. Dano moral. Apesar da assistência
prestada pela companhia aérea ré, o atraso foi de dezesseis
horas e quarenta minutos em um país estrangeiro. Ninguém
a isto fica indiferente. Tais circunstâncias extrapolam o
limite do razoável de um “simples atraso” de voo e são
capazes de causar aflição e angústia no passageiro.
Majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00.
Sucumbência recíproca afastada. Autor que decaiu de parte
mínima do pedido. Empresa ré condenada a arcar
integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência.
Apelo da ré desprovido e recurso adesivo do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
3
parcialmente provido, apenas para majorar o quantum
indenizatório a título de dano moral e afastar a sucumbência
recíproca.
VOTO n° 22642
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais proposta por Diogo de Souza Schuler em face de TAM Linhas
Aéreas S. A Alega o autor, em síntese, que ter adquirido passagens
aéreas da ré para o itinerário Brisbaine/Auckland/Santiago/São Paulo
com partida prevista para 20.09.2019, às 08h45min, e chegada no
mesmo dia, às 21h25min. Todavia, após realizar o “check in” em
Brisbane, Austrália, foi informado que o trecho final, partindo de
Santiago, Chile, com destino a São Paulo, havia sido alterado para
21.09.2019. Ao chegar em Auckland, foi informado que o voo de conexão
para Santiago havia sido cancelado, tendo sido realocado em voo no dia
seguinte. Em virtude do serviço viciado aduz ter suportado atraso de
vinte e quatro horas no itinerário, que lhe teria causado prejuízo material
e moral. Assim, requer a condenação da ré no pagamento de indenização
por prejuízos materiais no montante de R$ 3.405,25 e por danos morais
no importe de R$ 10.000,00. Atribuiu à causa o valor de R$ 13.405,25
(fls. 10).
Citada (fls. 80), a ré apresentou contestação (fls.
115/123), alegando que deve ser aplicada a Convenção de Montreal, que
o cancelamento do voo se deu por questões de segurança, tendo sido
necessária manutenção extraordinária da aeronave. Afirma que prestou
assistência integral ao autor e impugna a existência de danos materiais e
morais. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na petição
inicial e, alternativamente, requer que a indenização por danos morais
seja fixada em conformidade aos princípios da razoabilidade e prudência.
Sobreveio sentença a fls. 157/162, cujo relatório se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
4
adota, julgando “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da presente
ação para condenar a ré no pagamento de indenização por danos
materiais, no valor de R$ 340,00, atualizado monetariamente pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, a partir do desembolso, e com incidência
de juros legais a partir da citação, e no pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 4.000,00, devidamente atualizado desde a
presente data e também acrescido de juros legais desde a citação. Diante
da sucumbência recíproca, caberá a cada uma das partes metade das
despesas processuais e honorários advocatícios do advogado da parte
contrária, que arbitro em 10% do valor da condenação” (fls. 161).
O autor opôs embargos de declaração (fls. 165/168),
que foram rejeitados a fls. 169/170.
Apela a empresa ré (fls. 173/181) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, em resumo, que (A) deve ser aplicada a
Convenção de Montreal; (B) “no dia do voo da parte Apelada, aconteceu
um problema técnico na aeronave, ou seja, um imprevisto de
manutenção e após a verificação do problema pela equipe responsável,
foi informado que o voo não poderia mais ser realizado, haja vista a
prioridade pela segurança dos passageiros e tripulação. É
importantíssimo ressaltar que a Apelante tomou todas as medidas
cabíveis e respeitou as determinação da resolução 400 da ANAC, não
havendo que se falar em indenização” (fls. 176); (C) inexiste dano moral
a ser indenizado; (D) o quantum indenizatório pelo prejuízo moral deve
ser reduzido; e (E) não deve ser condenada a arcar com o dano material.
Recorre
adesivamente
o
autor
(fls.
199/209)
pleiteando a reforma da r. sentença “a fim de que: (i) Seja majorada a
indenização pelos danos morais sofridos, para o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais); (ii) A Apelada seja condenada ao pagamento de
compensação financeira pela preterição involuntária de embarque no voo
(500 DES), no importe atualizado no dia do Acórdão, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
5
corrigido e atualizado desde o evento danoso, pela violação de diversas
normas da ANAC, em especial a resolução no 400; e (iii) Condenar a
Apelada ao pagamento da integralidade das custas processuais e ônus
sucumbenciais, arbitrando-se os honorários advocatícios em 20% sobre o
valor da causa” (fls. 209).
O
autor
apresentou
suas
contrarrazões
(fls.
188/195). A empresa ré, apesar de intimada a apresentar suas
contrarrazões (fls. 225), não se manifestou.
Os recursos foram processados.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que os recursos são tempestivos
e os preparos foram recolhidos (fls. 182/183 e 221/222).
No mais, esclarece-se que a dilação probatória deve
ocorrer até o encerramento da instrução ou, no máximo, até a prolação
da sentença. Após, somente se houver necessidade de comprovação de
fato novo, não ocorrido no caso em tela. Portanto, desconsidero os
documentos de fls. 211/220, juntados ao feito pelo autor somente na fase
recursal. Assim sendo, inexiste violação ao artigo 435 do Código de
Processo Civil.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida
merece ser mantida em parte.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais em razão de atraso que culminou com perda de voo de
conexão, acarretando um atraso total de dezesseis horas e quarenta
minutos até o destino final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
6
Incontroverso que o autor contratou com a empresa
ré um voo que sairia de Brisbaine/Austrália às 08h45min do dia
20.09.2019, chegaria a Auckland/Nova Zelândia às 13h55min, sairia às
18h20min, chegaria às 14h20min do mesmo dia 20.09.2019 à
Santiago/Chile, sairia às 17h30min e chegaria às 21h25min a São
Paulo/Brasil, também no mesmo dia 20.09.2019, devido ao fuso horário.
Igualmente
incontroverso
que,
em
razão
de
manutenção da aeronave, o voo de Auckland para Santiago acabou
sendo cancelado. Assim, o requerente somente chegou a São Paulo às
14h05min do dia 21.09.2019.
Assim, o autor sofreu um atraso de dezesseis horas
e quarenta minutos na sua chegada a São Paulo.
Cinge-se a controvérsia recursal apenas no tocante à
responsabilidade pelos alegados danos materiais e morais, a suas
existências, se o quantum indenizatório a título de prejuízo moral se
mostra adequado ou não, e se há ou não sucumbência recíproca.
Pois bem.
A empresa ré afirma que não é responsável pelo
cancelamento ocorrido em razão de caso fortuito ou força maior, na
hipótese a falha mecânica/técnica na aeronave.
A falha mecânica, todavia, deve ser encarada como
fortuito interno, ou seja, risco da atividade econômica desenvolvida pela
requerida, que não pode ser oposto contra os passageiros.
Assim já se manifestou este Tribunal de Justiça, in
verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
7
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
Atraso
em
voo
internacional decorrente da necessidade de
reparos de falhas mecânicas na aeronave -
Fortuito
interno,
inerente
à
atividade
de
transporte, que não afasta a responsabilidade
da companhia aérea pelos danos causados aos
autores - Falha na prestação do serviço configurada
- Remarcação do voo para o dia seguinte, quando
também houve atraso de três horas na decolagem -
Perda de um dia de estadia e do passeio planejado -
Extravio
e
danificação
da
bagagem,
que
impossibilitou à coautora, grávida de seis meses, o
acesso a roupas de frio por dois dias, sendo certo
que fazia 9o de temperatura mínima no local de
destino - Devida a indenização por danos materiais
que observou os limites da Convenção de Varsóvia
(STF - RE 636331, Tema 210 de repercussão geral e
ARE 766618) - Abalo emocional caracterizado, sobre
o qual não se aplica o entendimento da Corte
Suprema, limitado aos danos materiais - Verba
indenizatória devida, com redução do "quantum"
fixado
-
Precedentes
desta
Corte
-
Recurso
parcialmente provido para reduzir a indenização por
danos morais devida pela ré, de R$ 20.000,00 para
R$ 15.000,00, à coautora Regina Maria Marquezini
Chammes e, de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, ao
coautor
Rodrigo
Chammes.
(TJSP; Apelação
no
1012630-19.2016.8.26.0032; Relator Des. Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
04/06/2018;
Data
de
Registro:
04/06/2018 sem destaque no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
8
Apelação
ação de indenização
Dano moral-
Atraso em voo internacional
Passageiros que
passam por momento de agonia no interior da
aeronave em decorrência de falha mecânica

Hipótese
de
falha
que
configura
fortuito
interno Responsabilidade não elidida - Dano moral
configurado
Indenização fixada de acordo com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Sentença
confirmada

Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação
no
1098152-67.2017.8.26.0100;
Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2018; Data
de Registro: 05/04/2018 - sem destaque no
original).
TRANSPORTE AÉREO
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DANOS MATERIAIS E MORAIS

CANCELAMENTO DE VOO
MANUTENÇÃO EM
AERONAVE

FORTUITO
INTERNO
CARACTERIZADO Infere-se do exame dos autos
que restou incontroverso que o cancelamento do voo
previamente agendado se deu em decorrência de
necessidade de manutenção da aeronave antes da
decolagem
Fortuito interno caracterizado,
decorrente
do
risco
inerente
à
própria
atividade empresarial
Reponsabilidade objetiva
da ré, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte
aéreo, segundo o disposto nos 734 e 737 do Código
Civil, não tendo o condão de excluí-la eventuais
falhas mecânicas
Danos materiais devidamente
demonstrados
Ausência de comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
9
devida assistência aos autores prestados pela
ré
Danos morais in re ipsa
Valor arbitrado
(R$ 15.000,00) que está em consonância com
os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade

Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação no 1017652-82.2015.8.26.0100;
Relator Luiz Arcuri; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/05/2017; Data de Registro:
16/05/2017 - sem destaques no original).
Note-se que ao celebrar contrato de transporte
aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos
passageiros e bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade.
Outrossim, não se pode olvidar o quanto decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 636331, a
saber:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação.
Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa
do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável
o limite indenizatório estabelecido na Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos
pelo Brasil, em relação às condenações por dano
material decorrente de extravio de bagagem, em
voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema
210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
10
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6.
Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de
Defesa do Consumidor. Indenização superior ao
limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia,
com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida
reformada, para reduzir o valor da condenação por
danos
materiais,
limitando-o
ao
patamar
estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a
que se dá provimento. (RE 636331, Relator Min.
GILMAR
MENDES,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
25/05/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-257
DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017
sem
destaque no original).
Tal julgado, todavia, se aplica somente para a
indenização material decorrente de extravio de bagagem em voos
internacionais, não abrangendo a reparação pelos danos morais e
materiais de outra natureza que não extravio de bagagem.
Neste sentido, já se pronunciou este Tribunal de
Justiça, in verbis:
RESPONSABILIDADE CIVIL
(...)
O valor
reparatório dos danos morais não está limitado
pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e ARE
766.618-SP,
com
repercussão
geral,
remanescendo
os
entendimentos
jurisprudenciais a respeito da aplicação das
normas contidas no Código Civil e no Código de
Defesa do Consumidor (...) Valor que atendeu
aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
11
Sentença mantida
Recurso não provido. (TJSP;
Apelação no 1032018-58.2017.8.26.0100; Relator
Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível;
Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro:
13/11/2017 sem destaques no original).
Neste sentido, de rigor o reconhecimento da
responsabilidade da ré pelo alegado dano material e moral, restando
apenas verificar a ocorrência ou não destes.
Com relação ao gasto de R$ 340,00, com tradutor
juramentado (fls. 56/58), era mesmo de rigor a condenação da
demandada, tendo em vista o artigo 192 do Código de Processo Civil e o
fato de a requerida ter dado causa ao ajuizamento da demanda.
Por outro lado, o autor pleiteia a condenação da
companhia aérea ré ao pagamento de 500 DES (direito especial de
saque) com fulcro no artigo 24, inciso II, da Resolução no 400/2016 da
ANAC, tendo em vista a alegada preterição.
Nesta toada, o artigo 22 da Resolução no 400/2016
da ANAC prevê que “A preterição será configurada quando o
transportador deixar de transportar passageiro que se apresentou para
embarque no voo originalmente contratado, ressalvados os casos
previstos na Resolução no 280, de 11 de julho de 2013”.
Noutro giro, o artigo 21 da mesma resolução dispõe
que o transportador deverá oferecer alternativas aos passageiros em
quatro hipóteses distintas (incisos I a IV). Assim, a preterição de
passageiro não se confunde com atraso, cancelamento, interrupção ou
perda de voo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
12
Com efeito, conforme o léxico, apesar da redação
dada ao artigo 22 da Resolução no 400/2016 da ANAC, preterir significa
desprezar a preferência de alguém em proveito de outrem. Daí não se
pode confundir cancelamento ou atraso de voo com preterição de
passageiro, a justificar a incidência da compensação financeira prevista
no artigo 24 da resolução já referida.

Não por outro motivo consignou o douto juízo
monocrático que “com relação à compensação financeira pela preterição
no embarque, tal previsão se aplica aos casos em que constatado
overbooking no voo contratado e a realocação de alguns dos contratantes
em detrimento de outros. In casu, embora comprovada a falha no
serviço, não há nos autos elementos que indiquem a preterição do autor
na data dos fatos” (fls. 161).
Consequentemente, o autor só faz jus à reparação
financeira do valor gasto com a tradução juramentada de alguns
documentos.
Com relação ao dano moral, é bem verdade que o
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o simples
atraso do voo não é considerado como um automático causador do dano
moral. Em outras palavras, no caso de atraso de voo, não se admite a
configuração do dano moral in re ipsa, a saber:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO
DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
13
1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha
na prestação de serviços aéreos, decorrentes de
atraso de voo internacional e extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial
concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento:
CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a companhia
aérea recorrida deve ser condenada a compensar os
danos morais supostamente sofridos pelo recorrente,
em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o
valor arbitrado a título de danos morais em virtude
do extravio de bagagem deve ser majorado.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais
impede o conhecimento do recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e
eventual desconforto, aflição e transtornos
suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de
que
se
possa
investigar
acerca
da
real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro,
da lesão extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o
caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da
ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades
a
serem
observadas:
i)
a
averiguação acerca do tempo que se levou para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
14
solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea a fim de
amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se
foi
oferecido
suporte
material
(alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;
v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave,
acabou
por
perder
compromisso
inadiável
no
destino, dentre outros.
7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade
do
recorrente.
Via
de
consequência, não há como se falar em abalo
moral indenizável.
8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de
danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a
título de compensação dos danos morais somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que
a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-
se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na
espécie, tendo em vista que foi fixado em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018 sem destaques no original).
Destaca-se que o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça acima mencionado constou do Informativo no 0638,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
15
com publicação em 19 de dezembro de 2018, nos seguintes termos, a
fim de expor com clareza a tese adotada (sem destaques no original):
Destaque
Na hipótese de atraso de voo, não se admite a
configuração do dano moral in re ipsa.
Informações do Interior Teor
De início, revela-se importante anotar que esta Corte
Superior tem perfilhado o entendimento de que "o
dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de
prova, sendo que a responsabilidade de seu causador
opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua
violação em virtude do desconforto, da aflição e dos
transtornos
suportados
pelo
passageiro"
(REsp
299.532/SP, 4a Turma, DJe 23/11/2009). Contudo,
a presunção de dano moral in re ipsa,
independentemente da duração do atraso e das
demais
circunstâncias
envolvidas,
exige
maiores reflexões sobre a controvérsia. É que
vários outros fatores devem ser considerados a
fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro,
da lesão extrapatrimonial sofrida. Dizer que é
presumido o dano moral nas hipóteses de atraso de
voo é dizer, inevitavelmente, que o passageiro,
necessariamente, sofreu abalo que maculou a sua
honra e dignidade pelo fato de a aeronave não ter
partido na exata hora constante do bilhete, frisa-se,
abalo este que não precisa sequer ser comprovado,
porque decorreria do próprio atraso na saída da
aeronave em si. Por oportuno, convém mencionar
que as circunstâncias que envolvem o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
16
concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da
ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se
citar particularidades a serem observadas: I) a
averiguação acerca do tempo que se levou para a
solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; II) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; III) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea a fim de
amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; IV) se
foi
oferecido
suporte
material
(alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;
V) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave,
acabou
por
perder
compromisso
inadiável
no
destino, dentre outros.
Na
hipótese
vertente,
todavia,
há
particularidades que levam a outra conclusão.
Apesar da assistência prestada pela companhia aérea
demandada, o atraso foi de dezesseis horas e quarenta minutos em
um país estrangeiro. Ninguém a isto fica indiferente. Tais circunstâncias
extrapolam o limite do razoável de um “simples atraso” de voo e são
capazes de causar aflição e angústia no passageiro.
Deste
modo,
há
danos
morais
sofridos
pelo
requerente no caso concreto.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir
e
prevenir
atitudes
abusivas,
especialmente
contra
consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
17
prestação do serviço.
Portanto, no arbitramento do dano moral devem ser
levadas em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições
econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do
evento danoso, a fim de que o resultado não seja insignificante, a ponto
de estimular a prática de atos ilícitos, nem represente enriquecimento
indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica do autor. Já a empresa ré é pessoa jurídica
de grande porte, não sendo de medianas proporções as consequências do
ato danoso, mas não tão intensas ao ponto de causar abalo psicológico
prolongado. Ademais, houve assistência e hospedagem.
Por estas razões, o valor de R$ 4.000,00, arbitrado
pelo douto juízo monocrático a título de danos morais, deve ser majorado
para R$ 10.000,00. O autor sofreu um atraso de dezesseis horas e
quarenta minutos em seu voo de retorno ao Brasil, o que justifica um
patamar valorativo mais alentado, como o ora adotado. Serão atualizados
desde a data da presente sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ),
em conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros de 1% ao mês
desde a citação, haja vista que a responsabilidade é contratual, uma vez
que há relação jurídica entre as partes (autor era passageiro da empresa
ré).
Tal valor não se mostra excessivo mesmo diante de
eventuais alegações de crise econômica causada pela pandemia de
Covid-19.
Ressalta-se que correção monetária e juros de mora
podem ser fixados de ofício, não havendo necessidade de a parte pleiteá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
18
los expressamente.
Quanto aos ônus decorrentes da sucumbência,
todavia, cada parte foi condenada a “metade das despesas processuais e
honorários advocatícios do advogado da parte contrária, que arbitro em
10% do valor da condenação” (fls. 161).
Não é caso, data maxima venia, de sucumbência
recíproca.
O autor decaiu de parte mínima do pedido (art. 86,
parágrafo único do CPC), uma vez que sucumbiu apenas com relação à
indenização material pela alegada preterição de passageiro.
Portanto, somente a ré deve ser condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, com correção monetária
desde o efetivo desembolso pelo autor, em conformidade à Tabela Prática
de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, além de honorários advocatícios fixados em 20% do valor
atualizado total da condenação (material e moral), com fulcro no artigo
85, §2o do CPC, tendo em vista a natureza e a importância da causa; o
que já inclui o trabalho adicional nesta fase via recursal.
Diante do quadro que se descortina, é caso de parcial
provimento ao recurso adesivo do autor para majorar o quantum
indenizatório pelo dano moral sofrido e afastar a sucumbência recíproca,
bem como de desprovimento do apelo da ré.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação, no recurso
adesivo e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a
um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já
se pacificou nos tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017530-93.2020.8.26.0100 -Voto no 22642
19
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo desprovimento do
apelo da empresa ré e pelo parcial provimento ao recurso adesivo do
autor.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)